Tribunal: TJDFT
Processo: 0745075-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745075-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) REQUERENTE: JOSE JORGE ALVES DA SILVA IMPETRANTE: CLEMERSON SILVA DE BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária do Tribunal do Júri do Riacho Fundo e, como ilegal, a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, por incursão dupla no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, na forma tentada (homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe, com emprego de veneno e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas) nos autos do processo n. 0706424-91.2023.8.07.0017. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (ID. 52616655), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum por esta Relatora. Em sendo assim, comunique-se e solicitem informações a autoridade coatora. Após, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora